Tribunal: TJDFT
Processo: 0729467-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729467-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCONES BATISTA ALMEIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado, intimado para apresentar razões do agravo, não se manifestou (IDs 74360729 e 74731560). Intime-se, novamente, a defesa do agravante para que apresente as razões do recurso. Após, à Promotoria de Justiça de origem para o oferecimento das contrarrazões ao agravo. A seguir, oficie-se ao Juízo da VEP-DF para eventual juízo de retratação. Juntadas as peças, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES